Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por Hospital Santa Marta Ltda em Recuperação Judicial contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de despesas hospitalares no valor de R$66.650,16 (sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos). A apelada Marta Cleia Rocha da Conceição Vitor foi regularmente citada no processo de conhecimento, mas permaneceu revel durante toda a tramitação, não apresentando contestação nem contrarrazões ao recurso. Embora não se trate de hipótese clássica de curadoria especial prevista no art. 72 do CPC (citação ficta), a situação processual recomenda cautela na análise do recurso. Considerando que a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88) recomenda cautela quando há perspectiva de reforma prejudicial à parte que não se defendeu, bem como que há questões relevantes sobre responsabilidade contratual e cobrança hospitalar que podem impactar significativamente a parte apelada; DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o recurso de apelação na qualidade de defensora da apelada revel, apresentando as contrarrazões que entender cabíveis. Após a manifestação da Defensoria Pública ou decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator